Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715108-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ROMUALDO FLAVIO DROPA APELADO: ROMUALDO FLAVIO DROPA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 55045328, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora